Tribunal: TJMT
Processo: 0012085-78.2009.8.11.0015
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012085-78.2009.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO CESAR GROTTA - CPF: 362.735.621-72 (APELADO), JOAO SAULO DA SILVA COLMATI - CPF: 206.430.978-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL SEM REGISTRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve sentença de procedência dos embargos de terceiro, ajuizados para desconstituir penhora incidente sobre imóvel adquirido por contrato de compra e venda sem registro. O acórdão confirmou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando o entendimento do Tema 872 do STJ. O embargante sustenta omissão no julgado, por suposta inobservância do princípio da causalidade, considerando a ausência de registro da transferência do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios em embargos de terceiro, à luz do Tema 872 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A questão relativa à responsabilização do embargado pelos honorários advocatícios foi expressamente apreciada no acórdão embargado, à luz da tese firmada no Tema 872 do STJ.
5. Restou consignado que o Estado de Mato Grosso, mesmo ciente da alegada aquisição do imóvel pelo embargante, apresentou contestação e insistiu na manutenção da penhora, configurando resistência injustificada e atraindo o ônus da sucumbência pelo princípio da causalidade.
6. A suposta omissão apontada pelo embargante revela, em verdade, sua pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via eleita.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, são incabíveis embargos de declaração que visam apenas à rediscussão do mérito da decisão, especialmente quando a tese impugnada foi expressamente enfrentada com base em precedente qualificado (Tema 872 do STJ).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/9/2016 (Tema 872);
TJ/MT, EDcl 0007504-48.2012.8.11.0004, relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.1.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 267182255).

Em suma, alega que há omissão no acórdão, que manteve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em contrariedade ao que dispõe o princípio da causalidade, eis que a compra do imóvel penhorado não foi tempestivamente registrada no cartório competente, o que afasta a aplicação do Tema 872 do STJ.

Requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios, e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC (ID 272934868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Ressai do processo que o aqui embargado moveu os presentes embargos de terceiro, visando à desconstituição da penhora sobre o imóvel de que possui, o qual foi adquirido por meio de contrato de compra e venda não registrado em cartório.

Citado, o Estado de Mato Grosso ofereceu contestação, pleiteando a manutenção da penhora.

A sentença de primeiro grau foi favorável ao ora embargado, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido; no voto condutor do acórdão, a questão relativa ao ônus da sucumbência restou fundamentada nos seguintes termos:

“ao julgar o
leading case
do tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese distintiva: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.’ (Destaquei)

No caso, mesmo diante da interposição dos embargos de terceiro, com a notícia de que o embargante/apelado era o real proprietário do imóvel penhorado – ausente apenas o registro translativo no CRI –, o Estado de Mato Grosso, aqui apelante, ofereceu contestação pleiteando a manutenção da penhora.

Logo, pelo princípio da causalidade, a manutenção da sentença para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios é medida impositiva.”

Nas razões dos embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso alega que há omissão no acórdão, que manteve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em contrariedade ao que dispõe o princípio da causalidade, eis que a compra do imóvel penhorado não foi tempestivamente registrada no cartório competente, o que afasta a aplicação do
Tema 872 do STJ
.

Vê-se, pois, que
o propósito do embargante é reexaminar a questão já apreciada,
referente ao ônus da sucumbência, que na esteira do entendimento firmado no
Tema 872 do STJ
, deve ser atribuído à parte exequente/embargada que opõe resistência aos embargos de terceiro, defendendo que a penhora incidente sobre bem de terceiro deve ser mantida porque somente o registro do título aquisitivo no Cartório de Imóveis transfere a propriedade do bem.

Nesse sentido, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão proferido no REsp nº 1.452.840/SP (
leading case
do Tema 872 do STJ):

“[...] Na hipótese dos autos, conforme dito acima, a parte credora opôs resistência, defendendo que a penhora deveria ser mantida porque somente o registro do título aquisitivo no Cartório de Imóveis transferiria a propriedade, de modo que o bem constrito continuaria na esfera patrimonial da parte executada.

Ao proceder desta forma, ficou evidenciado o conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência.[...]”

Logo, devem ser rejeitados os presentes embargos de declaração, visto que não têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)”

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025